Tribunal: TJDFT
Processo: 0736631-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. CÔNJUGE MEEIRO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SECUNDÁRIA. DÍVIDA ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DO MEEIRO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO. ACORDO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE OUTORGA CONJUGAL AFASTADA. DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO. LEILÕES INFRUTÍFEROS E ARREMATAÇÃO POR 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É regra geral da responsabilidade patrimonial que apenas as partes que participam da relação jurídica respondam com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
2. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar a constrição de bem do qual tenha posse ou propriedade.
3.Nos embargos de terceiro oposto pelo cônjuge ou companheiro do devedor será discutida sua responsabilidade executória secundária, que existirá sempre que o produto da dívida tiver beneficiado o casal ou a família. Caso comprovado que não houve tal benefício, o cônjuge não devedor se eximirá daresponsabilidade patrimonial e, tratando-se de bem indivisível,é aplicável a regra especial de penhora do art. 843 do CPC, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas sobre o produto da alienação do bem.
4. O entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em regra, cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família.
5. O CPC determina a distribuição dos embargos de terceiro por dependência ao processo no qualse ordenou a constrição. No caso, os embargos se prestam apenas a questionar a arrematação e a penhora proveniente do processo ao qual se vinculou por expressa manifestação de vontade do embargante na petição inicial.
6. In casu, o acordo de assunção da dívida homologado em juízo contou com o consentimento expresso do credor e da ex-esposa do embargante, e não se insere nas hipóteses em que o Código Civil exige outorga conjugal para a validade do ato.
7. Nos embargos de terceiro, o embargante defende direito próprio em nome próprio, não se prestando para a arguição de irregularidades que não sejam de ordem pública e que aproveitam exclusivamente aos credores ou que não se relacionem propriamente com a constrição.
8.Ainda que a última avaliação do imóvel tenha ocorrido há mais de dois anos, o valor apurado foi insuficiente para atrair interessados nos diversos leilões realizados, o que afasta o argumento de defasagem.
9. Apelação conhecida e não provida. Unânime.